Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-69.2013.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001525-69.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (APELANTE), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001525-69.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

SAVOSTIAN REUTOW

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE DANO MATERIAL PELO PERÍODO QUE FICOU SEM ENERGIA – INADIMPLÊNCIA E RELIGAÇÃO À REVELIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTENTE O DEVER DE INDENIZAR –RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a inadimplência e a religação da energia pelo próprio consumidor, à revelia da concessionária, não há qualquer ilicitude por parte desta ao suspender a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, inexistindo, por conseguinte, dever de indenizar.

Inexistindo nos autos provas do que a parte autora efetivamente deixou de lucrar no período em que alega ter ficado sem energia, não há falar-se em indenização por dano material.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001525-69.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

SAVOSTIAN REUTOW

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAVOSTIAN REUTOW,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade pela concessão de justiça gratuita, conforme sentença de ID 131614876.

A parte recorrente defende em suas razões recusais (ID 131614878), que a conclusão da sentença foi equivocada, uma vez que não utilizou da energia elétrica durante o período que pleiteia indenização (2007 a 2010), conforme afirmou o juízo
a quo.

Aduz que, que ação penal instaurada por furto de energia, ficou demonstrado que houve o religamento do pivô tão somente para movimentá-lo, para que fosse possível realizar a colheita da soja, bem como resta demonstrado nos autos os inúmeros pedidos do recorrente à concessionária de energia para que fosse feito o religamento de energia elétrica.

Assevera, ainda, que o apelante, produtor rural, ficou sem luz própria durante todo este tempo (quitou os débitos em 08/08/20008 e teve a religação da energia realizada somente no mês 07/2010) e que a concessionária de energia possui responsabilidade objetiva em atender os prejuízos sofridos em razão de defeito/falha na prestação dos seus serviços, consoante a demora irrazoável para religação da unidade consumidora, depois do pagamento das faturas em atraso, o que configura o serviço defeituoso que enseja a reparação dos danos materiais comprovadamente causados à parte autora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano material, invertendo a condenação dos honorários de sucumbências.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 131614884).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001525-69.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

SAVOSTIAN REUTOW

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 131614773, p.5/21) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora nº 8553149 e que em dezembro/2007, teve o fornecimento de energia elétrica cortado em razão da falta de pagamento, e que, para evitar prejuízos, quitou suas dívidas junto à requerida em agosto/2008, contudo, sua energia somente foi religada em julho/2010, com a disponibilização de outra unidade consumidora.

Argumentou que não havia razão para a demora do religamento, pois outras unidades foram ligadas no período, bem como que quando do religamento da unidade consumidora, houve a disponibilização a menor, justamente em meses de seca na região, o que necessitou de uso maior de energia elétrica.

Afirmou que a requerida agiu de forma a lhe causar prejuízo, pois deixou sua unidade consumidora por quase 02 anos sem fornecimento de energia e quando religou, disponibilizou demanda a menor do que o contratado.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao ressarcimento de dano material no valor de R$ 3.314,663,69.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Myrian Pavan Schenkel
julgou im
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Cinge-se a pretensão recursal no pagamento de indenização por dano material, ao argumento de que restou devidamente comprovado nos autos.

Ao analisar as provas constantes no processo, apesar do juízo singular reconhecer que houve demora injustificada na religação da unidade consumidora do apelante, entendeu não ser suficiente para reconhecer os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária de energia
.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“[...] In casu, tem-se que houve, realmente, a demora injustificada na religação da unidade consumidora do requerente, haja vista que quitou as faturas em agosto/2008 e somente em julho/2010 o fornecimento foi restabelecimento.

Todavia, apenas tal fato não é suficiente para atribuir a ocorrência de prejuízo de tal monta indicado como valor da causa, de R$ 3.314,663,69.

Entendo que não há se atribuir à requerida o suposto prejuízo das safras pelo
corte no fornecimento da energia elétrica, que se deu em decorrência da falta de pagamento
.

Isso porque, além de não ter sido comprovado, já que o requerente pugna pela liquidação do suposto valor, embora tenha indicado número exato na inicial,
o requerido demonstrou que o requerente continuou utilizando a rede de energia exatamente no período em que pleiteia a indenização (2007 a 2010), tendo sido, inclusive, condenado na esfera criminal por furto de energia elétrica
na Ação Penal n° 0005785-97.2010.811.0037.

Dessa forma,
não há se falar em prejuízo, pois o requerente continuou usufruindo da energia elétrica no período, mesmo que a requerida não tivesse feito o religamento
.

Por sua vez, no tocante à alegação de multas vultuosas indicadas pelo requerente, foram objeto da Ação Revisional n° 0003003-83.2011.8.11.0037, que foi julgada improcedente, não havendo motivo para serem analisadas neste feito.

Destarte, o desligamento exercido pela parte requerida é exercício regular de seu direito, diante da ausência de pagamento das faturas
.”
(ID 131614876, p.4/5) (g.n.)

Desta feita, é cediço que o reconhecimento do dano material exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas o suposto prejuízo das safras pela suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Na hipótese, com relação ao corte do fornecimento de energia elétrica, tal fato restou devidamente justificado, na medida em que comprovados nos autos (ID 131614774, p.8/11), assim como confessado pelo próprio apelante, que havia débitos em aberto junto à empresa apelada, carecendo, assim, da devida regularização da situação.

Ademais, apesar de constar pedido de religação (ID 131614774, p. 12/15), o apelante procedeu de forma irregular à religação do fornecimento de energia, à revelia da empresa responsável por tal serviço, razão pela qual é possível se concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária de energia, consistente no corte do fornecimento até então usufruído de maneira flagrantemente irregular.

Vale dizer, a atuação da empresa apelada encontra amparo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, e que, em seu artigo 175, assim estabelece:

“Art. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.”

Isto porque, não é possível saber por quanto tempo, de fato, a parte apelante ficou sem o fornecimento de energia e, consequentemente, deixou de lucrar efetivamente, uma vez que, conforme se extrai da sentença na Ação Penal nº 0005785-97.2010.811.0037, o recorrente confirma que religou o fornecimento de energia, bem com, de acordo com a informação prestada pela SEFAZ no ID 131614779, p.25, foram emitidas notas fiscais durante o período em que alega que ficou sem energia e sem conseguir produzir (ID 131614787).

Aliás, constou do julgamento da Ação Penal nº 0005785-97.2010.811.0037, onde o apelante restou condenado por furto de energia elétrica, o seguinte (ID 131614872):

“
A materialidade restou comprovada pelo boletim e ocorrência (p.11) e prova testemunhal.

A testemunha Gilson Roberto de Oliveira (MP) em juízo disse que na época trabalhava para Rede Cemat; (...);
que localizaram um transformador ligado sem autorização da Rede Cemat; (...); que o acusado havia religado a energia sem autorização da Cemat;
(...); quando foi transferido para esta Comarca a energia já estava desligada; (...); pelo que sabe foi por falta de pagamento; (...); que não estava sendo cobrada a energia usada (...); que não tem conhecimento dos pedidos administrativos e judiciais pelos acusado; (...); que para o pivô funcionar precisa de energia; que presenciou algumas vezes o pivô ligado; (...).

A testemunha Carlos L. Meyer (defesa) em juízo disse que trabalhou na Rede Cemat por mais de sete anos; (...); que na região da Colônia Russa a Cemat tem problemas com disponibilidade de energia; (...);
que quando consumidores de grande porte saem do sistema por algum motivo, após solicitarem o religamento devem aguardar novamente à disponibilidade de energia;
(...); que Savostian solicitou pedido de religamento, inclusive ao depoente; (...); que isso há mais de quatro anos; (...); que o pivô necessita de energia para trocar de lugar.

A testemunha Anatoly Kilin (defesa) em seu depoimento em juízo disse que fazia a colheita para Savostian; (...); que para fazer a colheita tinham que movimentar o pivô; (...); que não tem conhecimento se Savostian moveu algum processo administrativo ou judicial contra a Cemat (...).

O acusado em Juízo disse que religou a energia porque precisava ligar o pivô, porque a Cemat mesmo com tudo pago não ligava a energia, que teve que ajuizar uma ação para sua energia fosse religada;
que antes da decisão já havia religado a energia por conta própria porque não tinha outra opção
;
(...);
que sua energia havia sido desligada por falta de pagamento porque passou por uns anos muito difíceis na agricultura;
(...); que depois pagou e solicitou o religamento, mas não foi atendido; que no ano de 2010 religou a energia para movimentar o pivô; (...); que estava pedindo para religar a energia desde 2008 (...).”
(g.n.)

Com efeito, não restando configurada a ilicitude na conduta perpetrada pela parte recorrida, não há se falar em dever de indenizar, porquanto segundo o disposto no art. 186 do CC, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, tal como o autor/apelante, como já dito pela sentença recorrida, não comprovou, de fato, ter experimentado danos de ordem material.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO DO FORNECIEMTNO DE ENERGIA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OCORRIDA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 175 DA RESOLUÇÃO NORAMTIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão do fornecimento de energia nos casos em que se verifica a ocorrência de religação à revelia da distribuidora de energia é imediato, sem prévia comunicação, sem exigência de qualquer outra providência prévia (Art. 175 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

2. A religação clandestina do fornecimento de energia elétrica descaracteriza qualquer dissabor capaz de ensejar o direito à indenização por dano moral, pois ausente conduta ilícita praticada pela concessionária de serviço público na suspensão dos serviços que vinham sendo usufruídos de forma irregular.”
(N.U 1020144-91.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Inviável a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes quando estes não restam comprovados nos autos.
” (N.U 0030603-28.2015.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)
(g.n.)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. QUANTUM. 1. [...] 3. O reconhecimento do dever de indenizar relativo a danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, a quem incumbe o respectivo ônus probatório. Assim, não merece prosperar o pedido de reparação por danos materiais, em razão da insuficiente demonstração dos efetivos prejuízos sofridos pelo autor/primeiro apelante. 4. [...] APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJGO - AP 5092047-54.2018.8.09.0064 – 6ª CÂMARA CÍVEL, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, julgado em 04/11/2021)

Assim, da análise dos autos, inexistem motivos para qualquer reparo na sentença impugnada, não prosperando os argumentos do apelante.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022